Tribunal: TJSP
Processo: 2006217-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão do Relator que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça. Elementos objetivos que não condizem com a alegada hipossuficiência financeira. Indeferimento da benesse mantida. Ausência de subsídios ou elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada. Pretensão ao parcelamento. Ausência de demonstração de hipossuficiência financeira. Recurso

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão do Relator que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça. Elementos objetivos que não condizem com a alegada hipossuficiência financeira. Indeferimento da benesse mantida. Ausência de subsídios ou elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada. Pretensão ao parcelamento. Ausência de demonstração de hipossuficiência financeira. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2006217-30.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante IURI DE
VASCONCELLOS CUNHA, são agravados BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.,
ALLIANZ SEGUROS S.A, ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A e MAPFRE VIDA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2006217-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42372
2
COMARCA: Taubaté – 5a Vara Cível
AGTE. : Iuri de Vasconcellos Cunha
AGDAS. : Mapfre Vida S/A e outras

VOTO No 42.372
EMENTA: Agravo interno. Interposição contra decisão do
Relator que indeferiu os benefícios da gratuidade da
justiça. Elementos objetivos que não condizem com a
alegada hipossuficiência financeira. Indeferimento da
benesse mantida. Ausência de subsídios ou elementos que
infirmem os fundamentos da decisão agravada. Pretensão
ao
parcelamento.
Ausência
de
demonstração
de
hipossuficiência financeira. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão deste Relator
que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Alega o agravante que o indeferimento da justiça gratuita cerceou o
seu direito constitucional de livre acesso à justiça, violentando, outrossim, o regramento da
Lei no 1.060/50. Diz que é assalariado e seus rendimentos variam mensalmente, conforme
demonstrado nos autos, apresentando, ainda, comprovantes de gastos mensais, que
comprometem integralmente seu salário. Aduz a impossibilidade de arcar com o
pagamento das custas processuais devidas, mormente pela necessidade iminente da
realização de perícia judicial que custa em média R$ 1.500,00. Argumenta que não tem a
menor condição de arcar com os custos de um processo que envolve a realização de perícia
médica entre outros atos necessários para o julgamento da demanda. Destaca que, não há
elementos capazes de infirmar o direito do agravante com relação ao benefício da
gratuidade da justiça, sendo sua concessão medida que se impõe. Busca a reforma da r.
decisão, ou em caso o alternativo, o parcelamento das custas judiciais.
É o relatório.
Nada obstante o inconformismo recursal do ora agravante, bem se vê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2006217-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42372
3
que as razões recursais não conseguiram infirmar os fundamentos expostos na decisão
agravada.
Como anotado na decisão monocrática “A jurisprudência desta
Câmara e do Superior Tribunal de Justiça admita a possibilidade de a pessoa natural
pedir assistência judiciária, tal como prevê o artigo 98 do novo CPC, tal concessão deve
observar um mínimo de razoabilidade diante de elementos concretos, não se confundindo
com momentânea situação de dificuldade.
O Juiz não é mero expectador na concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita e a regra deve ser interpretada, valendo destacar que dificuldade
financeira não se confunde com pobreza jurídica. E, na hipótese, consoante se extrai da
exordial, o ora agravante, se qualifica como militar do exército, com remuneração bruta
de R$ 6.734,99 e líquida de R$ 2.678,63, relativo ao mês de outubro/2019 (fl. 18),
observando-se descontos de R$1.299,00 e R$ 225,25 de empréstimo bancário. O
agravante lista gastos com moradia de R$ 1.249,55 (fl. 15), mensalidade escolar da filha
no valor de R$ 150,00 (fl. 22) e gastos com cartão de crédito e de consumo. Anota, ainda,
que paga parcelas de consórcio de imóvel no valor mensal de R$ 519,42 (fl. 17), consórcio
de veículo de parcelas mensais de R$ 519,00 (fl. 19), financiamento de R$ 910,19 (fl. 20),
parcelas de terreno mensais de R$ 1.298,00 (fl. 21), o que não compatibiliza com a
alegada hipossuficiência econômica. É verdade que despesas e outros descontos podem
comprometer parte de seus rendimentos, mas não a ponto de torná-lo juridicamente pobre,
tanto assim que os gastos feitos com o consumo de energia elétrica, cartão de crédito e
telefone não se enquadram dentre aqueles com dificuldade de sobrevivência.
Desse modo, sendo necessária a demonstração de insuficiência de
recursos para que possa desfrutar dos benefícios da assistência judiciária gratuita, não há
como deferir a pretendida gratuidade processual com os subsídios apresentados.
O acesso ao Judiciário deve ser facilitado, mas aqueles que têm
condições econômicas devem arcar com seu custeio” (fls. 74/75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2006217-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42372
4
Assim, em que pese a alegada impossibilidade de arcar com as
custas do processo, as alegações deduzidas por ocasião da interposição do agravo interno,
por si sós, não têm o condão de comprovar a hipossuficiência alegada pelo recorrente. O
Juiz não é mero expectador na concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e a norma
vigente deve ser interpretada apenas como norma genérica e passível de apreciação em
situações excepcionais, não se confundindo com momentânea situação de dificuldade.
As razões recursais não conseguiram abalar os fundamentos
expostos na decisão recorrida.
Quanto ao pedido de parcelamento, nos termos do art. 98, § 6o, do
Código de Processo Civil, também não lhe assiste razão. A lei não formulou critérios para
a admissão do parcelamento, devendo ser analisada caso a caso, desde que demonstrada a
impossibilidade de antecipar as despesas processuais. No caso, a agravante não trouxe
elementos para respaldar sua pretensão e, no caso, tal condição não restou devidamente
demonstrada, sequer com a oposição do presente agravo.
A propósito do tema, confira-se o seguinte julgado deste E. Tribunal:
“(...) No que tange ao pagamento parcelado das custas, nos termos do previsto no
artigo 98, §6o do CPC/2015, conforme o caso, pode o juiz conceder direito ao parcelamento das custas e
despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Se tratando de medida
excepcional, caberá ao juiz ponderar a necessidade do deferimento do benefício, considerando as
particularidades do caso e os elementos colacionados aos autos. Para tanto, o juiz está autorizado a examinar
a higidez das informações prestadas pela parte, de forma a auferir sua impossibilidade momentânea em arcar
com as custas e despesas processuais de uma única vez, podendo deferir/indeferir o recolhimento parcelado
das custas. Vale esclarecer que, de igual forma, a simples declaração da insuficiência econômica não satisfaz
as particularidades para a concessão de tal benesse, sendo necessária a comprovação do estado alegado a
justificar a concessão do beneficio previsto no artigo 98, §6o do CPC/2015. Dessarte, a agravante não
comprovou sua impossibilidade financeira momentânea para o recolhimento integral das custas, de modo
que é inviável a concessão de pagamento parcelado das custas judiciárias em favor dos agravantes. Portanto,
a fragilidade financeira alegada pela parte a justificar a concessão do parcelamento pretendido tampouco
encontra amparo nos elementos colacionados aos autos. Isto posto, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do
CPC, nega-se provimento ao recurso. (...)” (trecho extraído da decisão monocrática prolatada no Agravo de
instrumento no 2077142-56.2017.8.26.0000, relator Des. Maia da Rocha, 21a Câm. de Direito Privado, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2006217-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42372
5
10/05/2017).
Isto posto, nega-se provimento ao agravo interno.
KIOITSI CHICUTA
Relator